Tribunal: TJMT
Processo: 1013339-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013339-65.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA - CPF: 798.408.681-87 (IMPETRANTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – NÃO CÔMPUTO DO LICENÇA MÉDICA COMO ATIVIDADE POLICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI – TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO – ARREGIMENTAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESTAVAM RELACIONADAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE POLICIAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA.

1.
Para que o Cabo da PM/MT seja promovido à Terceiro Sargento da PM/MT, é necessário, dentre outros requisitos, que tenha um interstício mínimo de 48 (quarenta e oito) meses na graduação de Cabo, conforme estabelece o
art. 21, I, c/c art. 22, II, “b”, ambos da Lei no 10.076/2014.

2. O Decreto Estadual no 2.268/2014, exige-se um tempo de arregimentamento, ou seja, tempo líquido e efetivo de exercício da atividade policial. O art. 56, §5o, I, estabelece que não será computado, como tempo arregimentado período de licença para tratamento de saúde superior a 30 (trinta) dias, salvo nos casos do afastamento ter ocorrido em decorrência de acidente em serviço.

3. O art. 56, §5o, I, do Decreto Estadual no 2.268/14 e o art. 191 da Lei Complementar Estadual no 555/14 (Estatuto dos Militares) são claros ao afirmarem que somente serão computados como efetivo exercício se o afastamento decorrer da atividade policial.

4. Para elucidar as reais c
ausas das licenças médicas e se estas estão ou não relacionadas diretamente à atividade policial, imprescindível é a realização de dilação probatória, o que é totalmente inadmissível e impossível na via estreita do
writ
.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA, em face de ato indigitado ilegal atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, consistente na sua exclusão do rol dos praças promovidos, sem qualquer chance de recurso administrativo.

Afirma o Impetrante que foi instituída Comissão de Promoção de Praças e, durante o certame, por meio das Atas no 06 e 08, fora considerado ato, constando no rol de promovidos.

Narra que, durante o certame, foi definido o número de vagas, bem como os policiais aptos para promoção, sendo que aos inaptos foi concedido prazo para interpor recurso das decisões tomadas pela Comissão.

Alega que, em 04/09/19, foi surpreendido por portaria onde constava seu nome como excluído do rol de promovidos, sem qualquer chance de recurso administrativo.

Afirma, que embora tenha sido considerado como promovido (Ata 008), na Portaria no 207/DGP/SCP informa que houve a promoção dos praças aptos, contudo, não consta seu nome.

Sustenta a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, bem como a inafastabilidade do controle judicial.

Liminar indeferida conforme decisão prolatada no Id. 15441958.

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora no Id. 17214972.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no Id. 18380473, ratificando as informações prestadas e requerendo a denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 24533520.

Petição do Impetrante no Id. 27425496 juntando documentos.

É o relato do necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida na presente ação mandamental é saber se o Impetrante encontra-se apto ou não para ser promovido ao posto de Terceiro Sargento da PM.

Para decidir se o Impetrante possui direito líquido e certo a ser promovido a Terceiro Sargento da PM, necessário expor um panorama legal acerca da matéria.

Para que o Cabo da PM/MT seja promovido à Terceiro Sargento da PM/MT, é necessário, dentre outros requisitos, que tenha um interstício mínimo de 48 (quarenta e oito) meses na graduação de Cabo, conforme estabelece o
art. 21, I, c/c art. 22, II, “b”, ambos da Lei no 10.076/2014,
in verbis:

“
Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
;

(...)

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

(...)

II - Praças:

(...)

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

(...) (NEGRITEI)

O Decreto Estadual no 2.268/2014, que regulamenta os critérios e condições de promoção para os policiais militares e corpo de bombeiros do Estado de Mato Grosso, também estabelece critérios objetivos para promoções.

No referido decreto, exige-se um tempo de arregimentamento, ou seja, tempo líquido e efetivo de exercício da atividade policial.

De acordo com o art. 56, §2o, III, do Decreto no 2.268/14 estabelece um prazo mínimo de 32 (trinta e dois) meses arregimentamento para o policial militar ser promovido a Terceiro Sargento.

Assim está redigido a norma regulamentar acima mencionada,
in verbis:

Art. 56. O serviço arregimentado, previsto no inciso VI do art. 49 deste decreto, é o tempo passado pelo militar estadual, em determinado posto ou graduação, no exercício de funções consideradas arregimentadas.

§ 1o Considera-se arregimentado o tempo de efetivo serviço no exercício de funções de natureza militar, em Unidade Militar Estadual prevista na Lei de Organização Básica das Instituições, ou outras assim definidas em lei específica.

§ 2o O militar estadual para ingressar no respectivo quadro de acesso deverá possuir tempo mínimo arregimentado no posto ou graduação observando:

I – soldado: 72 (setenta e dois) meses;

II – cabo: 32 (trinta e dois) meses;

III – terceiro-sargento: 32 (trinta e dois) meses;
(NEGRITEI)

No §5o, I, do mesmo dispositivo acima mencionado, estabelece que não será computado, como tempo arregimentado período de licença para tratamento de saúde superior a 30 (trinta) dias, salvo nos casos do afastamento ter ocorrido em decorrência de acidente em serviço.

Assim está redigido o referido dispositivo regulamentar,
in verbis:

§ 5o
Não será considerado tempo de serviço arregimentado o período em que o militar estadual estiver:

I – em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou da família, quando o atestado médico apresentar afastamento superior a 30 (trinta) dias
, devidamente homologado pela Perícia Médica Oficial do Estado, exceto nos casos de afastamento decorrente de acidente de serviço; (NEGRITEI)

No caso em tela, o Impetrante teve um tempo arregimentado de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias.

Teve um tempo total de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias.

Teve também um tempo não arregimentado de 14 (catorze) meses, provenientes dos seguintes afastamentos de licença médica:

BGE no 1521, de 07/07/2016 – 60 (sessenta) dias;

BGE 1630, de 21/12/2016 – 60 (sessenta) dias;

BGE 1650, de 20/01/2017 – 60 (sessenta) dias;

BGE 1738, de 31/05/2017 – 150 (cento e cinquenta) dias;

BGE 1874, de 02/01/2018 – 90 (noventa) dias;

Os dados acima mencionados foram extraídos da Folha de Alterações Individuais do Impetrante e anexada no Id. 15352460.

Insta registrar que todas as licenças médicas realizadas pelo Impetrante foram acima de 30 (trinta) dias, conforme mencionado acima, ou seja, nenhuma delas pode ser considerada com efetivo exercício da atividade policial ou ainda como tempo arregimentado.

Como se pode observar, o Impetrante não preencheu os requisitos legais (objetivos) para galgar a promoção pretendida, qual seja, o tempo de efetivo exercício (arregimentado).

Nesse norte, se o Impetrante não preencheu os requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo à promoção, não podendo constar seu nome no quadro de acesso à lista de escolha.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – IMPETRAÇÃO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO E O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO LEVANTADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO WRIT, COM RELAÇÃO A ELE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – ESTABILIDADE FUNCIONAL – AUSENTE – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI N. 10.076/2014 E DO EDITAL N. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. Deve-se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator não fora por ela praticado.
A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais.
Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar , não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3o Sargento. (TJ/MT - N.U 1011963-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (NEGRITEI)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI No 10.076/2014 E DO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1.
A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais.
2. Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar , não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3o Sargento. 3. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1011818-56.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (NEGRITEI)

O Impetrante, em petição acostada no Id. 27425496 junta novos documentos com o escopo de demonstrar que o afastamento e licenças médicas por ele realizadas são decorrentes da atividade policial, devendo, portanto, tais período serem computados como efetivo exercício da atividade policial.

Os documentos anexados ao longo de toda a ação mandamental não demonstram de forma cabal, robusta e inequívoca que as licenças médicas realizadas pelo Impetrante foram para tratamento de enfermidade causada ou em decorrência da atividade policial.

O art. 56, §5o, I, do Decreto Estadual no 2.268/14 e o art. 191 da Lei Complementar Estadual no 555/14 (Estatuto dos Militares) são claros ao afirmarem que somente serão computados como efetivo exercício se o afastamento decorrer da atividade policial.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 56. O serviço arregimentado, previsto no inciso VI do art. 49 deste decreto, é o tempo passado pelo militar estadual, em determinado posto ou graduação, no exercício de funções consideradas arregimentadas.

§ 5o Não será considerado tempo de serviço arregimentado o período em que o militar estadual estiver:

I – em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou da família, quando o atestado médico apresentar afastamento superior a 30 (trinta) dias, devidamente homologado pela Perícia Médica Oficial do Estado,
exceto nos casos de afastamento decorrente de acidente de serviço
; (NEGRITEI)

Art. 191 O tempo que o militar passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos sofridos em decorrência do serviço ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar ou de natureza militar, será computado como se ele o tivesse passado no exercício da função

O Relatório Médico assinado pelo médico psiquiatra Dr. Alberto Carvalho de Almeida (CRM/MT 1147), elaborado no dia 05/09/2019 e anexado no Id. 27444460 mencionada a atividade policial apenas como uma possível causa.

Isso fica muito evidente quando utiliza a expressão “tudo indica”, ou seja, não se trata de um laudo pericial, mas apenas de um relatório inconclusivo, o que são coisas distintas.

Transcrevo na íntegra o referido atestado,
in verbis:

Relatório Médico:

O Sr. Samer Roger Moreira da Silva esteve sob cuidados médicos desde julho de 2016. Apresentou síndromes variadas até se estabilizar em 2019, sem mais crises.
Tudo indica
que seu sofrimento teve origem no trabalho desenvolvido na PM e que o tempo afastado, em tratamento ajudou em sua recuperação.

No entanto, está apto ao trabalho (NEGRITEI)

Como se pode observar, não é uma perícia médica conclusiva, mas sim um relatório que aponta uma possível causa para os seus afastamentos.

Para elucidar as reais causas das licenças médicas e se estas estão ou não relacionadas diretamente à atividade policial, imprescindível é a realização de dilação probatória, o que é totalmente inadmissível e impossível na via estreita do
writ
.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONSELHO DE DISCIPLINA — PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO À PERÍCIA MÉDICA E SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO — INDEFERIMENTO — LEGALIDADE — DECISÃO FUNDAMENTADA — DÚVIDA RAZOÁVEL DA SANIDADE DO SERVIDOR — AUSÊNCIA — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO VERIFICAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Ausente dúvida razoável da sanidade mental de servidor militar , submetido ao Conselho de Disciplina, a decisão da Administração, a indeferir o pedido de encaminhamento à perícia médica e suspensão do procedimento administrativo, não padece de qualquer vício passível de correção pela via estreita do mandado de segurança , sobretudo porque fundamentada a não mais poder, de modo que a verificação quanto ao direito do impetrante estaria a depender de dilação probatória , inadmissível na via escolhida. Segurança indeferida. (TJ/MT - N.U 0156216-55.2013.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015)

EMENTA: APE
LAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. O mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituida sobre os fatos alegados, não comportando dilação probatória. Ausente o direito líquido e certo no mandado de segurança, condição especial da ação, impositiva é a denegação da segurança. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.074934-6/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2014, publicação da súmula em 14/10/2014)

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020